Tribunal: TJPA
Processo: 0821489-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821489-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: BENTO BLANDEFILDE BRASIL SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821489-25.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800941-58.2025.8.14.0103

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: BENTO BLANDEFILDE BRASIL SILVA

IMPETRANTE: DRA. MENDALLE TAMISSE RODRIGUES LEITE

OAB/PA Nº 23.088

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. USO DE ALGEMAS. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de
Bento Blandefilde Brasil Silva
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de
Eldorado dos Carajás/PA
, que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
pela suposta prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
(art. 129, §13, do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006).

2.

A Defesa alegou
uso indevido de algemas sem justificativa
e
exposição indevida da imagem do paciente em redes sociais
, em afronta à
Súmula Vinculante nº 11 do STF
e ao
art. 13 da Lei nº 13.869/2019
, requerendo o
relaxamento da prisão
e o reconhecimento da
nulidade do flagrante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o uso de algemas, durante a prisão em flagrante, ocorreu de forma injustificada e configurou ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão;
(ii) estabelecer se a exposição da imagem e dos dados pessoais do custodiado configura abuso de autoridade e nulidade do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O uso de algemas encontra-se
devidamente justificado
no caso concreto, conforme depoimento do policial condutor, que relatou a necessidade de garantir a segurança da guarnição, evitar fuga e preservar a integridade física dos envolvidos, ante o cenário de violência e destruição no local da ocorrência.

5.

A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que
a utilização de algemas não gera nulidade quando há justificativa concreta
, sendo necessária também a
demonstração de prejuízo efetivo
, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
(AgRg no HC 1.002.881/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2025).

6.

Ainda que se cogitasse de vício no flagrante, este estaria
superado pela posterior decretação da prisão preventiva
, devidamente fundamentada, constituindo novo título judicial para a custódia cautelar.

7.

A decisão que manteve a prisão preventiva está
fundamentada na gravidade concreta da conduta
, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de
garantir a ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP, revelando-se adequada e proporcional.

8.

Quanto à alegada exposição indevida da imagem do custodiado, o
habeas corpus não comporta dilação probatória
para apuração de eventual prática do crime previsto no art. 13, I, da Lei nº 13.869/2019, devendo tal matéria ser apurada em procedimento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O uso de algemas é legítimo quando devidamente justificado pela autoridade policial em razão da segurança e da preservação da integridade física dos envolvidos, não configurando violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF.

2.

Eventual irregularidade no flagrante é superada pela posterior decretação da prisão preventiva, que constitui novo título autônomo de custódia.

3.

A alegação de exposição indevida de imagem ou abuso de autoridade deve ser apurada em procedimento próprio, não sendo matéria cognoscível na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 129, §13; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 563; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I e II; Lei nº 13.869/2019, art. 13, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 1.002.881/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025.
TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25/10/2022, DJE 27/10/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821489-25.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800941-58.2025.8.14.0103

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: BENTO BLANDEFILDE BRASIL SILVA

IMPETRANTE: DRA. MENDALLE TAMISSE RODRIGUES LEITE

OAB/PA Nº 23.088

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
BENTO BLANDEFILDE BRASIL SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, proferido nos autos de nº 0800941-58.2025.8.14.0103.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em flagrante no dia 10/09/2025, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP com a incidência do art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006 e agravantes previstas no art. 61, II, f e l do Código Penal.

Após a decisão que converteu a segregação flagrancial em preventiva, a Defesa arguiu a necessidade de relaxamento da prisão do custodiado por falta de justificação do uso de algemas e pela veiculação da imagem e dados deste nas redes sociais por ocasião da prisão, apontando desrespeito ao previsto na Súmula Vinculante 11 do STF e no art. 13 da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

O Juízo originário indeferiu o pleito nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra Bento Blandefilde Brasil Silva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13 do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06, figurando como vítima a Sra. R.B.D.S.

A Defesa peticionou requerendo o relaxamento da prisão do denunciado, uma vez que no ato da prisão foi submetido ao uso de algemas de forma desnecessária e abusiva, pois não apresentava qualquer ato de resistência ou risco a integridade física dos policiais que o prenderam, tampouco risco de fuga, afrontando as garantias constitucionais e o teor da súmula vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (ID 156668003). Ressaltou também o constrangimento e humilhação devido a exposição da imagem, realizada em sede policial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi desfavorável ao pleito defensivo e ofereceu denúncia contra o acusado (ID 157438065).

Vieram os autos conclusos para apreciação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido defensivo não deve ser acolhido.

(...)

Analisando o caso concreto, verifica-se que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se encontram presentes e não há o que se indagar sob a justificativa de relaxamento de prisão preventiva.

Nos autos, verifica-se que a autoridade Policial representou pela prisão preventiva, o que foi devidamente corroborada pelo Ministério Público na audiência de custódia (ID 156473490), preenchendo, portanto, o requisito do artigo 311 do CPP.

No tocante ao requisito do artigo 313, inciso I do CPP, também está presente, considerando a pena máxima do crime, além do crime ser doloso.

Por fim, e inerente ao requisito do artigo 312 do CPP, também estão presentes os seus requisitos.

Como fundamentado na decisão da audiência de custódia, a materialidade está presente pelo exame de lesão corporal, que informa a ofensa a integridade física na vítima (ID 156423159, página 8), além das imagens da agressão (ID 156423171, página 1/2) e bem como o depoimento da vítima e testemunhas. No que tange aos indícios de autoria, se afere pela prova testemunhal realizada em sede policial, além da oitiva da vítima.

A ordem pública ainda se encontra presente pela forma que o ocorreu o suposto crime e pela gravidade concreta da conduta. Pois o denunciado, supostamente, ofendeu a integridade física da vítima com tapas, murros bem como tentou enforcá-la (conforme o relato da vítima no ID 156423159, página 7).

Além da agressão física contra ofendida, o denunciado, supostamente, cometeu a violência patrimonial ao quebrar a porta do quarto e TV (relato também descrito no ID 156423159, página 7).

Nos autos, ainda verifico também a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, considerando a ficha de antecedentes dele (ID 156427789), pois o denunciado responde a vários outros processos de violência doméstica e familiar contra mulher, ou seja, o autuado é contumaz na suposta prática delitos dessa natureza. Assim, caso o denunciado seja posto em liberdade, poderá reiterar as condutas.

Quanto aos argumentos defensivos acerca do relaxamento da prisão, em razão do
uso indevido de algemas
, não deve ser acolhida
.

Isso porque, no próprio relato da vítima (ID 156423159, página 7) esta afirmou que o denunciado quebrou a porta do quarto e TV, bem como as lesões sofridas pela vítima (imagens de ID 156423171, página 1/2). Frise-se que o próprio policial militar que conduziu o autuado até a delegacia corroborou que, quando chegou ao imóvel, observou móveis e portas quebradas (ID 156423159, página 4), demonstrando, assim, a agressividade e perigo do agente.

Desse modo, a utilização de algemas por parte dos agentes policiais foi devidamente necessária, pois o denunciado já apresentava riscos a integridade física da vítima, uma vez que, em tese, a agrediu, bem como apresentava riscos aos policiais.

Portanto, entendo como motivadas o uso de algemas conforme a súmula nº 11 do STF
.

(...)

No tocante ao suposto constrangimento e humilhação devido a exposição de imagem, o presente processo não é oportuno para verificar a responsabilidade dos indivíduos que, em tese, expuseram a imagem do denunciado em mídias sociais. Devendo haver um processo próprio para averiguação da responsabilidade civil ou criminal.

Por fim, ainda entendo que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram a inadequação da aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram insuficientes para atender, com o mesmo grau de eficácia, as exigências cautelares do caso, especialmente a de garantir a ordem pública tão vulnerabilizada, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO
PREVENTIVA formulado por BENTO BLANDEFILDE BRASIL SILVA.

(...)”

Irresignada, a impetrante renova no presente
mandamus
os argumentos de uso indevido de algemas com carência de justificativa, além do descumprimento do dever de proteção do Estado em razão da exposição da imagem e dos dados do demandante que se encontra acautelado provisoriamente.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da segregação com a consequente declaração de nulidade do flagrante e, no mérito pela confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 30633264).

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 16/10/2025 (Id. 30825080).

Nesta instância, o Ministério Público, em sua manifestação, afirma que conforme consta do Termo de Depoimento do Condutor (ID 30605379, p. 8), verifica-se que o Policial Militar Daniel Pereira informou que o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da guarnição, evitar risco de fuga e preservar a integridade física de todos os envolvidos, uma vez que no local da ocorrência encontraram a vítima com lesões visíveis, assim como o interior do imóvel com móveis e portas quebrados, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante.

Ressaltou ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o referido tema, no sentido de que, quando não arguido no momento oportuno resta atingido pela preclusão, de modo que a Causídica deixou alegar a ilegalidade da prisão em flagrante no momento da audiência de custódia quando restou informado acerca do uso de algemas durante a abordagem policial.

Aduziu que verificada a gravidade concreta da conduta, bem como o premente risco a ordem pública, opinou pelo conhecimento e denegação a ordem (Id. nº 30967492).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bento Blandefilde Brasil Silva
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás, o qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem

pública, em razão da gravidade concreta da suposta prática do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A defesa sustenta, em suma, que o encarceramento cautelar é ilegal, sob dois fundamentos principais: (i) o uso injustificado de algemas no momento da prisão em flagrante, em afronta à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) a alegação de abuso de autoridade (art. 13 da Lei nº 13.869/2019), tendo em vista que a justificativa para o uso das algemas teria se limitado ao estado de embriaguez do paciente. Requer, assim, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Razão não lhe assiste.

No caso dos autos, conforme se extrai do Termo de Depoimento do Condutor (ID 30605379, p. 8), o policial militar Daniel Pereira relatou que o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da guarnição, evitar risco de fuga e preservar a integridade física de todos os envolvidos, uma vez que a vítima apresentava lesões visíveis e o local da ocorrência encontrava-se em situação de desordem e destruição, com móveis e portas quebrados.

Nessas circunstâncias, o uso das algemas mostrou-se devidamente justificado e proporcional, não havendo que se falar em violação à súmula vinculante ou em abuso de autoridade.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a utilização de algemas não gera nulidade quando justificada concretamente, bem como de que eventual alegação de abuso exige demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Ademais, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade no flagrante, tal vício estaria superado pela subsequente conversão da prisão em preventiva, devidamente fundamentada pela autoridade judicial.

Neste sentido, trago jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO FLAGRANTE. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RELATO DE AGRESSÃO OU ABUSO POLICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO PRECLUSA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS RECENTEMENTE ANALISADOS. REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP
" (AgRg no HC n. 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

2.
Na situação em análise, além de o uso de algemas ter sido devidamente justificado pelo Juízo de primeiro grau, nos moldes da Súmula Vinculante n. 11, em virtude das peculiaridades do caso concreto, e não ter havido qualquer registro de agressão ou abuso policial, também não houve insurgência defensiva oportuna, nem mesmo indicação de prejuízo concreto, motivo pelo qual não há se falar em nulidade da prisão.

3.
Ainda que assim não fosse, e tivesse havido o relaxamento da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva, o que prejudica as teses anteriores, tendo em vista o entendimento há muito consolidado por esta Corte de que, "com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
" (HC n. 429.366/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018).

4. Acerca dos fundamentos que justificaram a custódia cautelar verifico que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no HC n. 999.827/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão recentemente, em 30/4/2025, denegando a ordem.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.002.881/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)” [destaquei]

Destaco ainda, que a decisão de primeiro grau encontra-se suficientemente fundamentada, especialmente ao destacar a gravidade concreta da conduta — agressão física contra a companheira, em contexto de embriaguez e descontrole — e o risco de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

Nessa linha, entendo que não há como acolher o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

No tocante ao suposto constrangimento ilegal decorrente da exposição indevida de imagem e dados do coacto, ressalto que melhor sorte não assiste a Defesa.

A Lei nº 13.869/2019 modificou o regramento relacionado aos crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. No artigo 13, inciso I, a Regra passou a criminalizar a conduta do agente público que constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública.

No caso dos autos, a estreita via do habeas corpus não comporta cognição suficiente à apuração de tal conduta com o fito de promover o relaxamento da custódia, é dizer que se houve, ou não, o crime previsto no artigo 13, inciso I, da Lei nº 13.869/2019, apenas uma investigação que apure todas as circunstâncias que envolveram aquele fato e sua divulgação poderá responder.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025